Tribunal: TJSP
Processo: 2257309-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA– Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção aptos a autorizar a rematrícula da autora no curso – Possível vislumbrar a consolidação de uma situação fática pelo decurso do tempo, o que desaconselha a abrupta interrupção das atividades letivas, e,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA– Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção aptos a autorizar a rematrícula da autora no curso – Possível vislumbrar a consolidação de uma situação fática pelo decurso do tempo, o que desaconselha a abrupta interrupção das atividades letivas, e, principalmente, a perda de qualquer aproveitamento acadêmico obtido pela autora - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.